Tribunal: TJDFT
Processo: 0714631-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Processo : 0714631-72.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de indeferimento da gratuidade de justiça, ao fundamento de que o contracheque anexado demonstra que o autor percebe remuneração bruta superior a R$ 7.000,00, quantia essa que, considerada a realidade brasileira, não se presta a enquadrá-lo como juridicamente pobre para efeito de concessão do benefício pretendido. Todavia, verifico, em consulta aos autos originários (0707145-79.2019.8.07.0018), superveniente sentença[2] indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução do mérito, proferida em 15.10.2019 e transitada em julgado em 12.11.2019[3]. Na sentença, o juízo de origem deferiu a gratuidade de justiça e suspendeu a exigibilidade da obrigação de recolhimento das custas, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Em face de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Da mesma forma, ante a inequívoca retratação. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de dezembro de 2019. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 10248855 – p. 02. [2] Id. 46968877 dos autos na origem – no 0707145-79.2019.8.07.0018. [3] Id. 49975533 dos autos na origem – no 0707145-79.2019.8.07.0018.